Tribunal: TJES
Processo: 0000818-80.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000818-80.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/21. ARTIGO 11, DA LIA. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO II AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso II.

II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF.

III - Não se revela possível reenquadrar a conduta do Requerido/Apelado em dispositivo distinto do indicado pelo
P
arquet
(artigo 11, inciso II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA, também inserido pela Lei 14.230/21, que obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00818-80.2017.8.08.0058

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida em AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA movida face a
JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
cujo
decisum
julgou-a improcedente, nos termos do artigo 17, §11, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, o MPES que tanto o não pagamento de precatórios (segunda parte do §5°, do art. 100 da CF), quanto deixar de incluir no orçamento anual do exercício seguinte a verba para a satisfação do pagamento do precatório judicial (primeira parte do §5°, art. 100 da CF) caracterizam ato de improbidade administrativa capitulado pelo artigo 11, caput, e inciso II (deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício).

Em contrarrazões,
JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
afirma a absoluta e integral ausência de dolo, de dano ao erário e vantagem pessoal, a inviabilizar a configuração de ato de improbidade administrativa, porquanto pago o precatório objeto das razões do Ministério Público.

Em parecer a Procuradoria de Justiça pugna que seja instaurado incidente próprio para o reconhecimento da inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Pois bem.

De plano impõe-se rechaçar, com devida vênia, a pretensão exposta pela Procuradora de Justiça em seu parecer, a respeito da constitucionalidade da Lei 14.230/21.

Impera considerar que o parecer do MPES em Segundo Grau de Jurisdição possui natureza opinativa sobre a concretude do caso em análise, enquanto fiscal da lei, mormente nas hipóteses em que o apelo é proposto pelo próprio MPES em Primeiro Grau.

Tal perspectiva não se coaduna com um pedido de suscitação de um incidente de inconstitucionalidade não vertido na lide originária, nem tampouco no próprio recurso, sob pena de se impor manifesta inovação processual.

Válido destacar, nesse contexto, que as alterações da Lei 14.230, datam ainda de outubro/2021, enquanto o apelo data já de dezembro/2022, ou seja, as alterações empreendidas na Lei de Improbidade pela Lei 14.230 já se encontravam vigentes ao tempo do apelo, tanto que vertidas como fundamento da sentença de improcedência, não havendo por parte do MPES, em primeiro grau de jurisdição, arguição de inconstitucionalidade, a inviabilizar, portanto, a pretensão da Procuradoria de Justiça em parecer.

Mas a despeito de toda essa realidade, importa, ainda, mencionar, que no âmbito da medida cautelar na ADI 7236 MC/DF, o Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 27.12.2022, que,
ad referendum
do Plenário do STF, deferiu parcialmente o pedido liminar e suspendeu a eficácia dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º e conferiu interpretação conforme ao artigo 23-C.
Contudo, no que afeta ao caso dos autos, foi indeferida a medida cautelar em relação ao
artigo 11, caput e incisos II,
entre outros, o que destaco a ilustrar o trato da matéria já no âmbito da Suprema Corte.

Superada essa questão, adentro, então, no mérito recursal e lembro que no caso dos autos o Requerido, enquanto prefeito de Ibitirama,
deixou de proceder
o pagamento de
precatório no exercício financeiro
respectivo
, mesmo após ver-se devidamente comunicado pela Assessoria de Precatórios deste Tribunal, que a tanto impôs o bloqueio das contas do Município.

Não obstante tenha pago, posteriormente, o precatório, o Ministério Público Estadual lhe incute a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos que era previsto no inciso II, do artigo 11, da Lei de Improbidade.

Contudo, a despeito das razões recursais, resta imperioso observar, embora já cediço, que a LIA sofreu consideráveis modificações com o advento da Lei 14.230/2021, em especial em seu artigo 11.

Vejamos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Portanto, como dito, o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14.230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o
caput
não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades
numerus clausus
de atos ímprobos, o que, na hipótese, afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que o inciso arrolado pelo
P
arquet
para alicerçar sua causa de pedir, a saber,
o inciso I
I, encontra-se revogado.

Note-se que referida compreensão vai ao encontro da
ratio
da Tese fixada pelo e. STF no Tema 1199, ao prescrever que “
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”,
não havendo, registre-se, óbice desta compreensão ser também aplicável aos atos dolosos.

Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar a conduta do Requerido/Apelado em dispositivo distinto do indicado pelo
P
arquet
(artigo 11, inciso II, da LIA), face
expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA,

também inserido pela Lei 14.230/21
, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (
emendatio libelli
),
obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.

Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, não há que se falar na condenação do Recorrido pela prática de ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA, circunstância que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda, com fulcro no artigo 17, §11, da LIA.

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre destacar, por fim, que tal entendimento já fora encamado por esta, Corte, inclusive, recentemente, neste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A demanda foi proposta pelo Parquet, em 04/09/2019, com vistas à condenação do Apelado pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original.
2)
A ação seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, a magistrada de primeiro grau sentenciou o feito, decidindo pela rejeição da pretensão autoral.
3) Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo. Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas, bem como deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.
4
) O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.
5)
Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.
6)
Não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal).
7)
O artigo 37, § 4º da Constituição traz norma de eficácia limitada, prevendo que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário,"na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
8) A Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, obedece à norma constitucional em comento, sendo que a entrada em vigor de norma mais benéfica não implica em inconstitucionalidade, sob pena de se engessar a atividade legislativa.
9)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES - Apelação Cível 0007420-33.2019.8.08.0021, Relatora: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
IV – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021.
2. - A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988.
3. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação.
4. - A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial.
5. - [...]

(TJ-ES - EMBDECCV: 00461830720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Assim, não vejo caminho outro no caso presente, senão,
negar provimento ao recurso.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.